Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDISASC/DF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a exigibilidade de título judicial transitado em julgado, referente a reajuste salarial, afastando a aplicação do Tema 864 do STF, bem como rejeitando alegação de prejudicialidade externa por ação rescisória pendente. O embargante alega omissão quanto à Resolução no 303/CNJ e à suposta prejudicialidade, e contradição quanto à atualização do valor exequendo e à incidência de juros anteriores à EC 113/2021, além de requerer prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição nos pontos suscitados pelo embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, inclusive quanto à aplicação de juros e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ação rescisória, consignando que sua mera existência não suspende a execução, especialmente diante do indeferimento de tutela de urgência.
5. Foi afastada a aplicação do Tema 864 do STF, mediante distinguishing, por não se tratar de revisão geral anual, mas de reajuste reconhecido em ação coletiva transitada em julgado.
6. A decisão analisou de forma expressa a metodologia de atualização e juros, aplicando IPCA-E até a EC 113/2021 e, após, a taxa SELIC, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores e a Resolução no 303/CNJ.
7. O julgador não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar a decisão.
8. O prequestionamento está atendido pelo art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, sendo suficiente a oposição dos embargos para viabilizar a discussão nas instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
2. A mera pendência de ação rescisória, sem concessão de efeito suspensivo, não impede a execução de título judicial transitado em julgado.
3. O acórdão não é omisso ou contraditório quando enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise todas as teses invocadas pela parte.
4. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos embargos para viabilizar recurso especial ou extraordinário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1697833, AI no 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 3/5/2023, DJE 18/5/2023.